Tribunal: TJDFT
Processo: 0737832-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737832-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PAULO FABRICIO BATISTA, RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO FILHO, REGINALDO FERREIRA PAIVA, REGINA MARIA SOUSA FREITAS, REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, REGINALDO SOARES PEREIRA, PAULO DA SILVA PINA, ROSILEIA MARTINS FRANCO GOMES, PAULO SERGIO TORRES DE SOUSA, JOSUE FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 56738748, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 25 de março de 2024 19:12:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador